Tribunal: STF
Processo: HC 107139
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA RES FURTIVA.



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    Sem que se tenha presente o valor da res furtiva é inviável examinar a pertinência do princípio da insignificância. 



    Paciente que responde ao processo em liberdade e que tem condições de aguardar o devido processo legal, com o trâmite da ação penal, na qual a questão será debatida e resolvida.